Tribunal: TJDFT
Processo: 0733665-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA EM AÇÃO POSSESSÓRIA. SUSPENSÃO DE DECISÃO LIMINAR. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO. MELHOR POSSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória em ação possessória, determinando que o réu (agravante) se abstenha de esbulhar ou turbar a posse exercida pela autora (agravada) sobre imóvel localizado em Ceilândia-DF. O agravante busca suspender a decisão liminar e obter a proteção possessória, alegando ter posse mansa, pacífica, de boa-fé e com justo título.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível o agravo de instrumento para impugnar matéria ainda não decidida em primeira instância; e (ii) avaliar se os requisitos para concessão da tutela provisória foram devidamente preenchidos, considerando a natureza da ação possessória (força nova) e a alegação de melhor posse pela parte agravada.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O agravo de instrumento é inadmissível quanto à matéria não decidida em primeira instância, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.4. A ação possessória em análise é caracterizada como ação de força nova, não exigindo a demonstração de perigo de dano, mas a comprovação da posse, da ameaça e da data do evento.5. A agravada apresenta elementos que indicam posse contínua e pacífica, como registros policiais e depoimentos de vizinhos, além de vídeos comprovando movimentações do agravante no local.6. Não se verifica justo título do agravante, nem indícios suficientes para caracterizar a posse da agravada como precária ou clandestina, justificando a manutenção da tutela provisória concedida.7. O exame quanto à posse por mera permissão ou tolerância, assim como a validade do título do agravante, demanda ampla produção probatória e exaurimento da cognição.IV. DISPOSITIVO8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, I; art. 567; CC, arts. 1.196, 1.200, 1.211.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1390531, 00133382320158070009, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE 16/12/2021.

(G)